Tribunal: STF
Processo: AI 402982
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA COBRANÇA DE
ISS COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
 apreciação em
recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.